Tribunal: TJBA
Processo: 8002974-47.2022.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002974-47.2022.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOAO SOARES BARRETO

Advogado(s)
:
GABRIELLA BEATRIZ ROCHA MATOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA RECONHECIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL. TEMA 1.061/STJ. TEMA 929/STJ. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que deu provimento ao recurso do consumidor para reconhecer a fraude na contratação de empréstimo consignado, declarar a inexistência da relação jurídica, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, afastando a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à possibilidade de comprovação da regularidade da contratação por outros meios de prova além da perícia grafotécnica, à luz do Tema 1.061 do STJ; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à compensação dos valores creditados em favor do consumidor; (iii) determinar se a condenação à restituição em dobro exigiria demonstração de má-fé subjetiva, nos termos do Tema 929 do STJ; (iv) verificar eventual omissão quanto à configuração do dano moral; (v) apurar a existência de erro material no termo inicial dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais; (vi) examinar a alegada desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa ao ônus da prova, consignando que, impugnada a assinatura, incumbia à instituição financeira comprovar a validade do contrato, inclusive mediante prova pericial, cuja realização restou frustrada por inércia da própria parte interessada.

5. Os documentos unilaterais apresentados não se mostram suficientes para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor, especialmente diante da impugnação específica da assinatura e da sua condição de vulnerabilidade.

6. A pretensão de compensação de valores creditados demanda reexame do mérito e modificação do comando condenatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

7. A restituição em dobro dos valores descontados encontra fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação firmada no Tema 929 do STJ, que prescinde da demonstração de dolo ou má-fé subjetiva, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva.

8. O dano moral é reconhecido como in re ipsa em hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos em benefício previdenciário, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

9. Não se verifica erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios, adotado conforme a orientação jurisprudencial aplicável às hipóteses de responsabilidade extracontratual.

10. A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais previstos no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, inexistindo vício a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº 8002974-47.2022.8.05.0078. EDCiv
, sendo Embargante a
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
e Embargad
o
JOAO SOARES BARRETO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos voto do Relator.